Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-64.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001915-64.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), NOEMIA DE FRANCA - CPF: 603.423.902-87 (IMPETRANTE), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1001915-64.2025.8.11.9005
.

Impetrante(s
):
NOEMIA DE FRANÇA
.

Impetrado
(s):
MM. JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Litisconsorte(s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato de Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que declarou deserto recurso inominado, nos autos nº 1089632-97.2024.8.11.0001, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal. A impetrante sustenta hipossuficiência financeira, junta declaração e documentos comprobatórios de renda, e requer o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça para afastar a deserção. A liminar foi deferida.

O Ministério Público manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de deserção do recurso inominado, por ausência de preparo, configura ilegalidade diante da comprovação da insuficiência de recursos e do pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV.

O CPC, nos arts. 98 e 99, garante à pessoa natural com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, inclusive quanto às custas e taxas judiciais, podendo o pedido ser formulado em recurso.

O julgador deve examinar a razoabilidade do pedido à luz dos elementos que evidenciem a condição de necessidade, conforme orientação do Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

Os documentos juntados demonstram que a impetrante percebeu remuneração mensal de R$ 3.604,73, enquanto o preparo recursal corresponde a R$ 1.284,89, além de indicar saldo bancário ínfimo, circunstâncias que evidenciam a impossibilidade de arcar com o preparo sem prejuízo do sustento próprio.

Comprovada a hipossuficiência, a declaração de deserção do recurso inominado revela ilegalidade, por desconsiderar o direito à gratuidade da justiça formulado em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade da justiça pode ser requerida em sede recursal, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil.

2. Comprovada a insuficiência de recursos por meio de declaração e documentos idôneos, é indevida a declaração de deserção do recurso por ausência de preparo.

3. O mandado de segurança é cabível para afastar ato judicial que, ao desconsiderar pedido de gratuidade devidamente comprovado, viola direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXIV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso (XII Encontro – Cuiabá).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Noêmia de França
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais,
que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos nº
1089632-97.2024.8.11.0001
, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

A impetrante sustenta a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal sem prejuízo de seu sustento e o de sua família. Além disso, juntou aos autos declaração de hipossuficiência e holerites (IDs 329438372 e 329450391/329450394).

A liminar foi deferida no ID 330253882
.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, conforme certidão de ID 331332399.

O litisconsorte apresentou manifestação no ID 331231380.

O Ministério Público, no ID 331907858, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão que declarou
deserto
o recurso inominado interposto nos autos nº
1089632-97.2024.8.11.0001
, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Nesse sentido, os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, a impetrante,
professora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação,
juntou aos autos de origem extratos bancários, dos quais se verifica que,
no mês de agosto/2025
, percebeu proventos no valor total de R$ 3.604,73 (três mil, seiscentos e quatro reais e setenta e três centavos)
.

Conforme simulação constante do ID 329438371, p. 8, o preparo recursal corresponde ao montante de R$ 1.284,89 (mil e duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). Além disso, do extrato bancário referente a 09/2025, verifica-se que a impetrante possuía saldo credor de apenas R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos), apresentando, ainda, a declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade financeira de a impetrante arcar com o preparo recursal,
conforme documentos anexados nos autos (
IDs 329438372 e 329450391/329450394
).

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos n.º
1089632-97.2024.8.11.0001
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 330253882).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026